Tribunal: TJMT
Processo: 1017489-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017489-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA - CPF: 314.109.441-15 (APELADO), HELVECIO MACEDO TEODORO - CPF: 325.155.106-04 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO(S):

ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE MERCADO. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo bancário ajuizada pela parte autora, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal e determinando sua adequação à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial socioeconômica; (
ii
) definir se é válida a utilização da taxa média de mercado como critério exclusivo para reconhecimento da abusividade dos juros pactuados; (
iii
) estabelecer se a parte autora comprovou a abusividade dos encargos com base nas peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria é exclusivamente de direito ou a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é parâmetro auxiliar, mas não pode ser utilizada de forma isolada para caracterizar abusividade de cláusula contratual, devendo o juiz considerar as circunstâncias do caso concreto.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (21,82% ao mês) está dentro da faixa de mercado praticada na época para a modalidade de crédito pessoal não consignado, conforme dados oficiais do BACEN.

A mera elevação da taxa pactuada em relação à média não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, o que não restou comprovado nos autos.

O uso da capitalização composta explica a elevação do percentual anual sem configurar cobrança indevida ou cláusula abusiva.

A parte autora não produziu prova suficiente a demonstrar desequilíbrio contratual ou conduta abusiva da instituição financeira, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova documental constante nos autos é suficiente para formação do convencimento do julgador.

A elevação dos juros remuneratórios acima da média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, exigindo-se análise das circunstâncias específicas
do contrato.

Cabe ao autor comprovar que a taxa pactuada implica onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, IV; CPC,
arts
. 355, I, e 373, I; CC,
arts
. 389, §2o, 406, §1o (com redação da Lei 14.905/24); CDC, art. 51, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 382, Súmula 596,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, REsp 1.061.530/RS

TJMT, 1004719-77.2023.8.11.0015, 1003262-17.2023.8.11.0045, 1007734-27.2022.8.11.0003, 1001828-83.2019.8.11.0028, 1010487-03.2023.8.11.0041, 1000160-24.2025.8.11.0107, 1024541-37.2024.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário no 1017489-87.2024.8.11.0041, ajuizada por ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

Trata-se de ação que objetiva rever taxa de juros aplicada em cédula de crédito bancário celebrado entre as partes.

Expostos os fundamentos fáticos e de direito, requereu-se o seguinte:

1 – A gratuidade da justiça;

2 – A redução dos juros remuneratórios à taxa média do mercado, do mês da contratação, conforme estipulado pelo BACEN;

3 – Arestituição, em dobro, das quantias descontadas indevidamente da conta bancária do autor;

4 – A condenação do banco demandado em danos morais; e

5 – A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em análise inicial, foi proferida decisão concedendo a gratuidade da justiça e invertendo o ônus da prova.

Ao contestar a ação, a parte demandada arguiu preliminar consistente na ausência de interesse de agir. No mérito, referiu que a taxa dos juros remuneratórios aplicada está dentro dos parâmetros praticados pelo mercado, pugnando, ao final, pela total improcedência da ação.

Na impugnação, a parte autora contrapôs os argumentos defensivos.

Ultrapassada a fase de especificação, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

II.1 – PRELIMINARES, PREJUDICIAIS DE MÉRITO E DEMAIS QUESTÕES

II.1.1 – DA INÉPCIA DA INICIAL

Sem razão o banco demandado, pois a inicial aponta as cláusulas tidas por abusivas que se pretende revisar, bem como os valores e percentuais entendidos como devidos.

Rejeito, portanto, tal preliminar.

II.1.2 – DA OITIVA DA PARTE AUTORA

Indefiro o pedido formulado pelo demandado, uma vez que a oitiva pessoal da parte autora não viabilizará nenhum elemento probatório diverso daqueles documentalmente produzidos nos autos.

II.1.3 – DA PERÍCIA SOCIOECONÔMICA

O banco demandado pugnou pela realização de perícia denominada de
sócioeconômica
para verificar os riscos e elementos envolvendo a contratação que justificou a aplicação do percentual de juros então praticado.

Todavia, a questão envolvendo os riscos da contratação deve ser realizada pela instituição bancária por ocasião da concessão do crédito, e não agora, em ação judicial, pois é justamente naquele momento em que todos os elementos que tenham relevância devem ser sopesados para a tomada de decisão acerca da taxa de juros a ser aplicada, motivo pelo qual indefiro o pedido em questão.

II.2 – DO MÉRITO

II.2.1 – DA ABUSIVIDADE DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autoraobjetiva rever a taxa de juros aplicada à contratação mediante alegação de abusividade porque estaria muito acima da média praticada pelo à época da avença.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, a parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a
“perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp.
1.061.530 – RS)
.

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Não bastasse isso, é importante destacar que a jurisprudência pátria (
STJ –
REsp.
1.061.530/RS
e TJMT
– Apelação N.U 1004719-77.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 12/10/2023
), utiliza, em linhas gerais – mas é claro que não é algo imutável –, como ponto de partida para a verificação de eventual abusividade, a aplicação de taxa uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado.

Mas, conforme mencionado acima, a análise acerca da abusividade não é estanque, havendo casos, inclusive, em que o Superior Tribunal de Justiça se deparou com percentuais muito maiores para, daí sim, reconhecer a conduta inadequada por parte da instituição financeira.

É o caso, por exemplo, do julgamento havido no REsp 971.853/RS (
DJe
de 24.09.2007) em que a taxa dos juros remuneratórios aplicada por ocasião da celebração do contrato foi de 380,78% ao ano (31,73% ao mês), acima, portanto, em mais de 5,5 vezes (ou mais de 567% de diferença) à taxa média praticada pelo mercado à época (67,81% ao ano e 5,65% ao mês).

Outro caso emblemático foi o julgamento do
REsp.
1.036.818 (
DJe
de 20.06.2008) em que foi submetido à apreciação do tribunal da cidadania contrato de crédito em que fora aplicada taxa anual de quase 250% ao ano (20,83% ao mês), acima, portanto, em mais de 3,5 vezes (ou mais de 357% de diferença) à média praticada pelo mercado à época (70,55% ao ano e 5,87% ao mês) sendo, em razão disso, reconhecida a abusividade para readequar a taxa a patamares médios, mas ainda assim, é de se tem em mente que o percentual em discussão não foi (e não deve ser) o único elemento levado em consideração para a readequação do quanto pactuado entre as partes.

Nessa linha de raciocínio,
verifica-se da cédula de crédito celebrada entre as partes
, que a taxa de juros aplicada à contratação é superior a 20% ao mês, caracterizando, portanto, evidente abusividade, pois só para se ter uma ideia, esse percentual corresponde à mais que o dobro da taxa de juros estipulada pelo Bacen (Resolução CMN 4.765/2019) para o cheque especial.

Assim, tratando-se de percentual que destoa dos padrões de normalidade praticados pelo mercado à época,
é de se reconhecer a abusividade da contratação
.

A propósito:

TJMT
– RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- JUROS
REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA
– DESVANTAGEM
EXAGERADA AO CONSUMIDOR –- AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso
. Todavia,
constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual
. A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015,
DJe
13/08/2015). O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida. (N.U 1003262-17.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024). Grifos nosso

Importante destacar, ainda,
que o banco demandado não conseguiu demonstrar
que para se chegar à taxa aplicada foram observadas outras questões que eventualmente poderiam justificar a aplicação de percentual tão discrepante, tal como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante etc.

A simples negativação e score negativos, sem que tenham sido consideradas as demais questões envolvidas em casos como tais, são insuficientes para tamanha discrepância entre a média do mercado e aquela aplicada à contratação que se busca revisar.

Diante disso, ante a evidente abusividade da taxa então aplicada, justificada está a intervenção do judiciário para adequá-la aos parâmetros da média utilizada em casos como tais e restabelecer, desta forma, o equilíbrio contratual da relação consumerista.

II.2.2 –DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

Nesse sentido:

TJMT
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. In
casu
, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada. Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé
. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. (N.U 1007734-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024
). Grifos nosso

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil
”, de maneira que,não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

II.2.3 –DO DANO MORAL

O dano moral, considerado à luz da legislação pátria, se verifica quando violados valores que compreendem a dignidade e personalidade humana, decorrente de lesão de caráter extrapatrimonial consubstanciado em evento extraordinário que desborde as raias do mero aborrecimento, impingindo ao consumidor grave sofrimento ou angústia.

Nesse particular, é importante destacar que a vida em sociedade é caracterizada por uma infinidade de situações e dissabores que somente são superadas mediante exercício de tolerância e compreensão, independentemente do espectro social em que esteja inserido.

Assim, não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo experimentado pela parte autora, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente, violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento a afastar, portanto, a possibilidade de reparação, mesmo porque, sob a ótica do demandado, apenas estava cumprindo o que fora pactuado.

Nesse sentido:

TJMT
– APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo. 3.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais
. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido.”(TJMT 10018288320198110028 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022). Grifos nosso

Logo, não é o caso de condenação em dano moral na forma pretendida pela parte autora.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1
– Reconheço a abusividade da taxa contratada e, portanto, procedo à sua adequação ao percentual utilizadoem operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central do Brasilà época da contratação;

2
– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3
– A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
; e

4
– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação;

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS

Tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Sem custas finais
.

Em suas razões recursais (ID. 304212403), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

2. Impossibilidade de utilização da taxa média de juros

3.
P
articularidades do caso
, r
elação direta entre a taxa de juros e o risco envolvido na operação
e a
usência de comprovação
de
elementos necessários à caracterização da abusividade

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, caso mantida a revisão contratual, que a taxa de juros seja fixada em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média do mercado.

Recurso tempestivo (ID. 304212409) e preparo recolhido (ID. 305981851).

Contrarrazões não apresentadas nos autos
(ID.
304212409
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO(S):

ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A parte Apelante, em suma, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado não oportunizou a produção de provas, especialmente a perícia socioeconômica requerida.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é prerrogativa do magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em análise, o juízo
a quo
entendeu, acertadamente, que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que a causa está suficientemente instruída para o julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO .
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE .
DEFICIENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE REGIMENTO INTERNO.
DESCABIMENTO .
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA .
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE .
1. Embargos à execução. 2. Ausentes os vícios do
art
. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo legal indicado como violado é incapaz de amparar a pretensão posta, configurando ausência de comando
normativo .
Inteligência da Súmula 284/STF. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre alegação de violação de dispositivo de regimento interno ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal,
conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88 .5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.Precedentes.6 . Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas.7. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.
8 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1801653 SP 2020/0330476-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)

No caso em tela, a questão central da lide - abusividade ou não da taxa de juros contratada - pode ser aferida mediante análise dos documentos já acostados aos autos, especialmente o contrato celebrado entre as partes e os parâmetros de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil.

A perícia socioeconômica pretendida pela instituição financeira não se mostra imprescindível para o julgamento da causa, pois os elementos necessários à formação do convencimento do magistrado já estavam presentes nos autos.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença, "
a questão envolvendo os riscos da contratação deve ser realizada pela instituição bancária por ocasião da concessão do crédito, e não agora, em ação judicial, pois é justamente naquele momento em que todos os elementos que tenham relevância devem ser sopesados para a tomada de decisão acerca da taxa de juros a ser aplicada
"
(ID.
304212396
).

A esse respeito, este Tribunal:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DIALETICIDADE. REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDI COMO ÍNDICE REMUNERATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com pedido de tutela de urgência, em que se alegou a nulidade das cláusulas que vincularam os juros remuneratórios e moratórios à variação do CDI, bem como se pleiteou a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês e o reconhecimento da descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (
ii
) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê a aplicação do CDI como índice de remuneração contratual e de juros moratórios; (
iii
) determinar se, em caso de reconhecimento de abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade, está caracterizada a descaracterização da
mora. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria em controvérsia é predominantemente de direito e a instrução probatória é desnecessária, cabendo ao magistrado, conforme o princípio do livre convencimento motivado, indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias (CPC,
arts
. 355, I, e 370). A exigência de dialeticidade foi atendida pela apelante, que impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, apresentando argumentação jurídica suficiente à demonstração do interesse recursal, o que viabiliza o conhecimento da apelação (CPC, art. 1.010, II e III). A cláusula contratual que estabelece a incidência do CDI como índice de correção e remuneração do capital, cumulada com juros remuneratórios previamente pactuados, revela dupla remuneração e afronta à Súmula 176 do STJ, o que caracteriza sua nulidade. Embora o STJ admita, em tese, a adoção do CDI como fator de remuneração, tal possibilidade exige análise concreta da taxa aplicada, sua compatibilidade com os parâmetros médios de mercado divulgados pelo BACEN e a ausência de onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso. A cláusula que estipula juros moratórios de 2,22% ao mês (30,14% ao ano) ultrapassa o limite legal previsto na Súmula 379 do STJ, sendo cabível sua limitação a 1% ao mês. A configuração de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual enseja o reconhecimento da descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide é válido quando a controvérsia envolve matéria unicamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial. É nula a cláusula contratual que estipula a incidência do CDI como índice de remuneração contratual cumulada com juros remuneratórios prefixados, por configurar dupla cobrança de encargos. Os juros moratórios nos contratos bancários não regidos por norma específica sobre o encargo devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ. A constatação da abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I; 370; 1.010, II e III; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1o; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 176 e 379; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10.3.2009; STJ, REsp 1.630.706/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
13.6.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2083774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
22.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019. (N.U 1009075-15.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2025,
Publicado
no DJE 23/08/2025)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário ajuizada por ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA, reconhecendo a abusividade da taxa de juros contratada e determinando sua adequação ao percentual utilizado em operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

A parte Apelante

defende que a taxa média divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como critério exclusivo para aferição de abusividade, sendo necessária a análise das particularidades do caso concreto.

Alega que as taxas de juros cobradas guardam relação direta com o risco envolvido na operação, destacando que a Crefisa atua em mercado relevante distinto dos grandes bancos, oferecendo crédito a pessoas com restrições cadastrais.

Argumenta, ainda, que a parte autora não comprovou os elementos necessários à caracterização da abusividade.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, caso mantida a revisão contratual, que a taxa de juros seja fixada em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média do mercado.

Sem contrarrazões.

Passo à análise das teses recursais.

2. Impossibilidade de utilização da taxa média de juros

A controvérsia central do presente recurso reside na alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, identificado pelo no 040400087552, assinado em 16/09/2021, no valor de R$1878,66,
em
12 parcelas d
e
R$ 731,00
.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato foi de
21,82
% ao mês, o que equivale a
967,86
% (com redutor) ou
968,12,12%
ao ano
(sem redutor) (ID.
304212350
).

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,

a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.

Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A
abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão
Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso, não há que se falar em abusividade,
visto que
a taxa de juros aplicada no contrato (entre 21,82% ao mês
e
968,12,12% ao ano) está dentro da média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado.

Conforme divulgação no website oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2021-12-15), a taxa dos juros remuneratórios, para pessoas físicas para empréstimo pessoal – pré-fixado, encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos idênticos ao
sub judice
, visto que a menor taxa mensal à época era de
1,02
% e a maior
22,47
%, enquanto que a menor taxa anual é de
12,99
% e a maior
1038,21
%.

Ressalte-se que a aparente desproporção entre a taxa mensal pactuada (21,82% ao mês) e a taxa anual correspondente (e 968,12% ao ano) decorre exclusivamente do regime de capitalização composta.

No presente caso, restou pactuada a capitalização mensal, sendo que a conversão para o período anual não se limita à multiplicação por doze, mas resulta em uma taxa efetiva de 968,12% ao ano.

Tal diferença decorre unicamente da capitalização composta, na qual os juros mensais incidem sobre o saldo já acrescido dos encargos anteriores, de modo
que a taxa anual apenas reflete a equivalência matemática da incidência mensal, não representando cobrança autônoma ou diversa daquela prevista no contrato.

Assim, os valores pactuados pela Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um recebeu os valores pretendidos, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1.Trata
-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal de juros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato bancário; e (
ii
) analisar a eventual abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir: 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão. 5. A taxa de juros contratada – 3,85% ao mês e 57,35% ao ano – está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo abusividade. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que se presume a abusividade apenas quando a taxa ultrapassa em uma vez e meia a média do mercado (
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC), o que não se verifica no caso. 7. Não se admite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula 381/STJ. 8. Constatada a inexistência de vícios ou abusividade nos encargos pactuados, mantém-se inalterada a sentença. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando observada a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central. 3. Não cabe ao Judiciário a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o,
V; 51, §1o; CPC, art. 85, §11o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24.09.2012; STJ,
AREsp
1.087.497/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC. (N.U 1044810-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por MARIROSA IVONE WARTHA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a revisão de dois contratos bancários sob a alegação de cobrança de encargos excessivos, com juros capitalizados sem previsão expressa. A sentença reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de alegação de ilegalidade da Tabela
Price
em sede recursal; e (
ii
) estabelecer se há capitalização de juros sem pactuação expressa válida nos contratos bancários firmados entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da alegação de ilegalidade da Tabela
Price
, por configurar inovação recursal vedada, uma vez que a matéria não foi arguida na petição inicial nem analisada na sentença, nos termos do art. 1.014 do CPC. 4. A capitalização de juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. 5. Os contratos analisados preveem, de forma clara, a capitalização periódica dos juros, seja por cláusula expressa, seja pela divergência entre as taxas mensais e anuais, o que evidencia a pactuação de capitalização composta conforme jurisprudência do STJ. 6. As taxas de juros pactuadas se situam dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não sendo demonstrada abusividade ou desvantagem excessiva para a parte consumidora. 7. O laudo contábil particular apresentado pela parte autora não se sobrepõe à validade dos contratos, tampouco demonstra vícios capazes de infirmar a legalidade dos encargos pactuados. 8. Não há necessidade de produção de prova técnica diante da suficiência da prova documental e da inexistência de indícios de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de ilegalidade da Tabela
Price
apresentada apenas em sede recursal configura inovação vedada e não pode ser conhecida. 2. É válida a capitalização periódica de juros nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa, ainda que por meio da divergência entre taxas mensal e anual. 3. A existência de cláusulas contratuais claras e a conformidade das taxas de juros com os parâmetros de mercado afastam a revisão judicial do contrato por abusividade. (N.U 1000160-24.2025.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)

Portanto, não havendo comprovação cabal da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, deve ser
reformada
a sentença recorrida neste ponto.

3.
P
articularidades do caso
, r
elação direta entre a taxa de juros e o risco envolvido na operação
e a
usência de comprovação
de
elementos necessários à caracterização da abusividade

A apelante sustenta que a verificação de eventual abusividade na taxa de juros deve considerar as particularidades do caso concreto, como o perfil de risco do cliente, as garantias oferecidas, o valor do empréstimo, entre outros fatores.

Conforme já exposto, o STJ reconhece que a análise da abusividade deve levar em conta as peculiaridades de cada caso, não bastando a mera comparação com a taxa média de mercado.

No caso em análise, o magistrado limitou-se a comparar a taxa contratada com a taxa média de mercado, sem analisar as particularidades do caso concreto, como o perfil de risco da parte autora, as garantias oferecidas, entre outros aspectos relevantes para a aferição da abusividade.

Sobre caso idêntico, julgado deste Tribunal:

Ementa: Direito consumidor. Apelação Cível. Ação de revisão de contrato bancário. Empréstimo Pessoal Não Consignado. Taxa de juros remuneratórios. Discrepância com a taxa média do mercado. Fator que não é o único e nem o determinante a ser considerado para justificar a revisão judicial. Aferição das particularidades do caso concreto. Previsão que não destoa significativamente da média praticada pelo mesmo segmento do mercado financeiro à operação dessa espécie. Abusividade não constatada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido revisional, uma vez que não constada a presença de cláusula ilegal ou abusiva nos contratos objetos da lide em relação à estipulação dos juros remuneratórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, por não corresponder à média aritmética das taxas cobradas pelas instituições integrantes do mercado financeiro na mesma época e operação bancária, a disposição do contrato revisionado acerca dos juros remuneratórios deve ser reputada abusiva e, portanto, nula. III. Razões de decidir 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382). 4. É cabível, em caráter excepcional, diante das particularidades do caso concreto, a revisão da taxa de juros remuneratórios quando caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual, porém, “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ - Terceira Turma -
AgRg
no Ag 1354547/RS, relator Ministro
Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado 06/03/2012). IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. (N.U 1024541-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Portanto, assiste razão à apelante quando sustenta que a verificação de eventual abusividade na taxa de juros deve considerar as particularidades do caso concreto.

Por fim, a apelante argumenta que a parte autora não comprovou os elementos necessários à caracterização da abusividade, como o valor do empréstimo, prazo de amortização, existência de garantias, entre outros fatores.

De fato, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No caso em análise, cabia à parte autora comprovar a abusividade da taxa de juros contratada, demonstrando que ela estava em descompasso com as particularidades do caso concreto.

Contudo, a parte autora limitou-se a comparar a taxa contratada com a taxa média de mercado, sem demonstrar
de forma inequívoca a posição de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada.

Ademais, conforme pesquisa realizada junto ao Banco Central do Brasil, verifica-se que os valores cobrados estão de acordo com a média de mercado para a modalidade de crédito em questão, o que afasta a caracterização da abusividade.

Portanto, assiste razão à apelante quando sustenta que a parte autora não comprovou os elementos necessários à caracterização da abusividade.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
, rejeitando a preliminar, e, no mérito,
DOU-LHE PR
OVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a ação
revisional de contrato de empréstimo bancário
movida
pela

A
pelad
a
.

Por fim, ante o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais em desfavor
da

A
pelad
a
, para condená-l
a
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil
,
ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025